Tribunal: CARF
Processo: 18470.728874/2016-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. DÉBITO. NÃO REGULARIZAÇÃO EM TEMPO HÁBIL.
Considerando que constitui óbice ao ingresso no Simples Nacional a existência de débito não regularizado dentro do prazo previsto pela legislação de regência, deve ser mantido o indeferimento da opção pelo por esse regime tributário favorecido e unificado quando comprovado que o sujeito passivo, encontrava-se em débito com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não estava suspensa.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.728874/2016-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.139 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
BELALIS REPRESENTACOES LTDA - ME .
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. DÉBITO. NÃO REGULARIZAÇÃO EM
TEMPO HÁBIL.
Considerando que constitui óbice ao ingresso no Simples Nacional a existência
de débito não regularizado dentro do prazo previsto pela legislação de regência,
deve ser mantido o indeferimento da opção pelo por esse regime tributário
favorecido e unificado quando comprovado que o sujeito passivo, encontrava-
se em débito com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não estava
suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, mantendo o Termo de Indeferimento da Opção pelo SIMPLES NACIONAL
que impediu o acesso da recorrente ao regime, vencido o Relator que dava provimento.
Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Júnia Roberta Gouveia Sampaio.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves - Relator.
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Redatora Designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.728874/2016-20
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.139 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.728874/2016-20

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o indeferimento da opção ao Simples
Nacional da Recorrente devido a constatação de débito sem a exigibilidade suspensa.
A opção foi feita em 28/01/2016 e o Termo de Indeferimento de Opção pelo
Simples Nacional de fls. 11, registrado em 25/11/2016, foi fundamentado no art. 17, inciso V da
Lei Complementar n. 123/2006 (existência de débitos cuja exigibilidade não estava suspensa).
O contribuinte, ofereceu manifestação de inconformidade requerendo sua inclusão
no Simples Nacional, alegando, em síntese, que o impedimento apontado no termo de
indeferimento está fundamentado em débitos contidos no processo no10735.454429/2004-14 para os
quais foi solicitado e protocolado através do processo no10010.036979/0516-71 revisão de valores
declarados erroneamente, apresentação de Darf ́s pagos de algumas competências e o pagamento das
competências sem comprovante de liquidação. Informa ainda que o pedido foi deferido em
10/06/2016.
A DRJ ao analisar as informações da Recorrente, decidiu converter o julgamento em
diligência para que a Unidade de Origem se pronunciasse.
A Unidade de Origem, respondeu a diligência nos seguintes termos:
Trata o presente processo de impugnação ao Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional, fl. 02, onde o contribuinte alega pagamento, através do dossiê no
10010.036979/0516-71, referente ao processo de parcelamento no 10735.454429/2004-
14.
Em fl. 14, consta Despacho da Eqpar/Dicat proferido no dossiê no 10010.036979/0516-
71, referente ao processo no 10735.454429/2004-14, que deferiu a Revisão da
Consolidação, com a reinclusão administrativa da conta PAES e a exclusão dos débitos
de IRPJ, PIS e CSLL.
A Delegacia de Julgamento em Juiz de Fora/MG converteu o julgamento em diligência,
de acordo com o Despacho 108, em fls. 51/52, para verificar a situação dos débitos de
CSLL, código 2372, e de Multa/DCTF, código 1345, que constavam no termo de
indeferimento em fl. 11 a 13.
Verificamos que os referidos débitos de CSLL e Multa/DCTF, continuam em cobrança,
conforme fls. 53 a 57, constante do processo no 10735.454429/2004-14.
Tendo em vista o exposto acima, retorne-se à DRJ/JFA para prosseguimento.
Ato contínuo, a DRJ proferiu v. acórdão mantendo integralmente o indeferimento
a opção do Simples Nacional, por entender que a Recorrente não teria regularizado os débitos
dentro do prazo legal, nos termos do artigo 6o, § 2o, inciso I, da Resolução CGSN no 94, de 2011,
ou seja, até 31/01/2016, registrando a seguinte ementa:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.139 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.728874/2016-20

A empresa que teve sua opção pelo do Simples Nacional indeferida por possuir débitos
sem exigibilidade suspensa tem prazo até o final do período de opção para regularizá-
los.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
informando que teria quitado todos os débitos do processo no 10735.454429/2004-14 e junta aos
autos os DARFS.
Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos para
este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves - Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivo pelo qual deve ser admitido.

Como a matéria dos autos trata apenas do indeferimento a opção ao Simples
Nacional da Recorrente e o argumento de defesa é apenas relativo ao pagamento do débito,
entendo que a solução da lide trata estritamente da análise da prova do pagamento e do prazo
para regularização do débito.

A Recorrente, juntou ao Recurso Voluntário comprovantes de pagamento dos
débitos que constavam em aberto e indicados no Termo de Opção ao Simples Nacional.

Desta forma, tendo em vista que consta nos autos provas consistentes de que
foi feito o pagamento dos débitos que o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional apontou como abertos e não suspensos, entendo que o v. acórdão deve ser reformado.

Vejamos.

Acerca do prazo de que dispõe o interessado, a cada ano, para realizar a opção
pelo Simples Nacional, o § 2o do artigo 16 da Lei Complementar no 123, de 2006, assim dispõe:

Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
[...]
§ 2o A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de janeiro,
até o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário
da opção, ressalvado o disposto no § 3o deste artigo.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.139 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.728874/2016-20

O Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) dispôs sobre a forma de ingresso
no regime especial na Resolução no 94, de 29/11/2011, cujo artigo 6o assim estabelece:

Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo irretratável
para todo o ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o.
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá:
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
(...)

Em relação a Lei Complementar no 123/2006, as vedações ao ingresso do Simples
Nacional e a exclusão do sistema, estão previstas nos seguintes artigos:

Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
(...)
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.

Conforme pode se verificar acima, este procedimento de exclusão do Simples
Nacional é regulado pela Lei Complementar 123/06, por Resolução do Comitê Gestor do
Simples Nacional e o processo administrativo que analisa o Termo de Indeferimento da Opção e
o Ato Executivo de Exclusão do Simples Nacional é regulamentado pelo Decreto 70.235/1972.

O artigo 31, parágrafo segundo e o artigo 39, parágrafo quarto da Lei
Complementar 123/2006, concede 30 dias para oferecimento da impugnação ou pagamento do
débito, a partir da data da intimação, suspendendo os efeitos da decisão do Ato Declaratório
Executivo de Exclusão do Simples Nacional.

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.139 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.728874/2016-20

Assim, complementando meu raciocínio, entendo que o artigo 31, parágrafo
segundo da Lei Complementar 123/2006, que concede a possibilidade de oferecimento de
manifestação de inconformidade ou pagamento do débito a partir da data da intimação, suspende
os efeitos da decisão do Ato Executivo de Exclusão do Simples Nacional durante todo o curso do
processo administrativo e, por conseqüencia lógica, estende o prazo para regularização de
pendência até o termino do referido processo.

Este entendimento de que a manifestação de inconformidade ou impugnação
suspende os efeitos do Ato de Exclusão ou Termo de Indeferimento também pode ser visto na
Solução de Consulta Interna da Receita Federal, no Solução de Consulta Interna da Cosit no
18/2014 de 30 julho de 2014. Vejamos a ementa.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ementa: Com base no art. 39 da Lei Complementar (LC) no 123, de 14 de dezembro de
2006, a manifestação de inconformidade interposta em âmbito federal contra a
exclusão do Simples Nacional se enquadra no conceito de recurso administrativo
admissível pelas leis reguladoras do processo tributário administrativo a que se
refere o inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código
Tributário Nacional (CTN).
Nos termos do § 3o do art. 75 da Resolução Comitê Gestor do Simples Nacional
(RCGSN) no 94, de 29 de novembro de 2011, a impugnação do ato de exclusão do
Simples Nacional tem efeito suspensivo, razão pela qual o lançamento de ofício que
teve tal ato de exclusão como premissa necessária terá caráter preventivo, e, portanto,
estará com a exigibilidade suspensa.
Dispositivos Legais: art. 151, inciso III, do CTN; art. 39 da LC no 123, de 2006; art. 75,
§ 3o do da RCGSN no 94, de 2011.

Desta feita, mesmo que a Recorrente tenha pago os débitos apenas em
22/06/2016, o pagamento ocorreu durante o processo administrativo em epígrafe que suspendeu
o efeito do Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional, devendo o v. acórdão ser
reformado e o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional ser cancelado.

Sendo assim, voto por revogar o Termo de Indeferimento à Opção ao Simples
Nacional da Recorrente e reformar o v. acórdão recorrido.

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer e
dar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves
Voto Vencedor

Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio - Redatora
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.139 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.728874/2016-20

Em que pese os argumentos aduzidos pela i. Relator, a turma concluiu que a
apresentação da manifestação de inconformidade por parte do contribuinte e a consequente
suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente da exclusão não suspende o prazo
para regularização de eventuais débitos que determinariam sua exclusão
De acordo com a Lei Complementar no 123/2006, as vedações ao ingresso do
Simples Nacional e a exclusão do sistema estão assim dispostas:

Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
(...)
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30
(trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão

A exclusão do contribuinte do SIMPLES NACIONAL gera, como consequência,
o lançamento dos tributos sob a sistemática normal de apuração a qual via de regra é mais
gravosa.
A manifestação de inconformidade por parte do contribuinte impede a exigência
dos eventuais débitos decorrentes da exclusão. Tal situação em nada afeta o prazo concedido no
§2o acima transcrito para regularização de eventuais débitos existentes antes da exclusão.
Vale dizer a suspensão dos efeitos do Ato Declaratório de Exclusão não se
confunde com a suspensão de exigibilidade dos eventuais débitos, tanto assim que, nos termos
do artigo 17, V, acima transcrito, tais débitos só ocasionaram a exclusão do regime do SIMPLES
NACIONAL porque não se encontravam com a exigibilidade suspensa.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital